Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714161-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARCELA GALDINO DA SILVA DESPACHO A apelante, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, não recolheu o preparo recursal nem pediu gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator